Tribunal: STF
Processo: ARE 1600774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CORUMBÁ. PISO SALARIAL VINCULADO À TABELA GERAL DO MUNICÍPIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, XIII, DA CF. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Município de Corumbá contra sentença da Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Corumbá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada ajuizada por Dirciliene Amorim, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público a readequar a remuneração da autora com base no art. 45, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 246/2019, e ao pagamento das parcelas pretéritas, desde a promulgação da LC nº 258/2020, com atualização pela taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da revogação do art. 45, § 3º, da LC nº 246/2019 pela LC nº 314/2022; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade na vinculação do piso da Guarda Civil Municipal à Tabela Geral dos servidores públicos do Município de Corumbá. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O advento da LC nº 314/2022 não afasta o direito adquirido à readequação da remuneração, porquanto a situação jurídica da autora já se encontrava consolidada à época da vigência da norma anterior, atraindo a proteção do art. 6º, § 1º, da LINDB. 4) A sentença aplicou corretamente o § 3º do art. 45 da LC nº 246/2019, que determina que o piso da Guarda Civil Municipal não pode ser inferior ao vencimento base do Nível V, Classe A da Tabela Geral dos servidores municipais, conforme reajuste fixado pela LC nº 258/2020. 5) A aplicação da norma não configura vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF, por não se tratar de equiparação entre carreiras distintas, mas apenas de correspondência mínima entre valores previstos em tabelas legais distintas de um mesmo ente federativo. 6) Tratando-se de comando legal expresso e de ato vinculado, a Administração Pública

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Sem efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente